Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702663-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: BENENUTRI COMERCIAL LTDA, LEONARDO ROMEIRO E LAIANA LACERDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM em desfavor do Acórdão n.o 1906291, no qual a 7a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela embargada, mantendo a decisão agravada que determinou a ordem de bloqueio de valores em contas de sua titularidade. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador